Tribunal: TJDFT
Processo: 0752021-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752021-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLEIDSON GONZAGA DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão, integrada por embargos de declaração não acolhidos, que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por GLEIDSON GONZAGA DE ARAUJO E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em seu desfavor, rejeitou a impugnação nele apresentada (Id. 208013072 e 214432045, dos autos n.o 0703171-29.2022.8.07.0018). Em suas razões recursais, o executado primeiramente defende a ausência de preclusão por tratar-se de matéria de ordem pública. Esboça entendimento de que há excesso de execução consistente na incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores Pondera que existem diversos precedentes do STJ e STF segundo os quais a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Argui a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assevera que nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema, estando o periculum in mora no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de requisitório. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito em relação à parcela controvertida, em especial diante da possibilidade de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Noutra via, não se insurge o agravante quanto à exigibilidade do título, mas tão somente em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Nada impede, portanto, o seguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa, como destacado pelo magistrado a quo na decisão recorrida e orientado pelo Tema 28 do STF: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de ordem de pagamento no cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal, com a ressalva do Tema n. 28 do STF. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora